Tribunal: CARF
Processo: 16327.001483/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001483/2005-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ATHENABANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. FALTA DE ACRÉSCIMO DE
MULTA DE MORA.
Afasta-se a multa de ofício isolada por falta de acréscimo de multa de mora ao
pagamento do imposto em atraso, tendo em vista a retroatividade benigna do art.
14 da lei 11.488/2007 (Súmula CARF no 74)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
referente ao ano-calendário de 2003 sobre pagamentos efetuados pela ora Recorrente à título de
Juros sobre o Capital Próprio – JCP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001483/2005-30
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2005-30

De acordo com a fiscalização, no ano-calendário de 2003, o contribuinte creditou
aos sócios o montante de R$ 3.016.389,55 a título de Juros sobre o Capital Próprio mas, somente
em 2004, fez o recolhimento do IRRF no montante de R$ 450.114,00. Em razão do atraso no
recolhimento e de uma pequena diferença no cálculo do montante devido, efetuou o lançamento
da diferença relativa ao tributo devido, da multa isolada e dos juros, nos seguintes termos:

Cientificado o contribuinte apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) Concorda ter creditado aos sócios o valor de R$ 3.016.389,55 à título de juros
sobre o capital próprio, tendo efetuado o recolhimento de R$ 450,114,00 de
IRRF, reconhecendo a procedência do lançamento da diferença com a multa e
os juros a ela relativos.
b) Discorda do lançamento da multa e juros isolados por entender que a multa
deveria ser lançada sobre a diferença do tributo não pago e não sobre o total
do tributo devido. Entende que estaria diante de um caso típico de denúncia
espontânea, uma vez que teria efetuado o recolhimento da diferença apontada
antes de qualquer procedimento de fiscalização

Em 28 de março de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA EXIGÍVEL. ALCANCE DO ART.
138 DO CTN
É devida a multa de mora nos casos de recolhimento de tributos e contribuições com
atraso, uma vez que o instituto da denúncia espontânea, protege o sujeito passivo, tão
somente da imposição de multa decorrente de procedimento de ofício. Aceitar a tese de
exclusão da multa de mora pela denúncia espontânea implicaria negar eficácia às
normas fiscais fixadoras de prazos de vencimento de tributos, ensejar a desorganização
do sistema de fiscalização e arrecadação tributária do Estado, e banir o instituto da
multa de mora do ordenamento jurídico.

Cientificada (AR fls.104), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
105/118, no qual reitera as alegações suscitadas quando da impugnação.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2005-30

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, o processo em questão diz respeito a lançamento
de créditos tributários atinentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, referente ao ano
calendário de 2003, no valor de R$ 402.143,20 (quatrocentos e dois mil, cento e quarenta e três
reais e vinte centavos) (e-fls. 47).
Em 29/09/2005 a Recorrente tomou ciência do auto de infração lavrado em seu
desfavor a título de IRRF sobre o valor de R$ 15.629,45 pago a seus sócios a título de juros
sobre o capital próprio (JCP) no ano-calendário de 2003, o qual não havia sido recolhido.
Além do lançamento do Imposto devido e os correspondentes juros e multa de
mora, também houve o lançamento a título de multa e juros de mora isolados por ter a
Recorrente efetuado o recolhimento de IRRF de maneira postergada, no ano-calendário de 2004,
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) que creditou aos seus sócios no ano-
calendário de 2003, no montante de R$ 3.000.760,10.
Após ser cientificada do lançamento, a Recorrente realizou o pronto recolhimento
do IRRF que deixou de recolher e que foi objeto do lançamento de ofício, conforme comprova
através do documento às e-fls. 94, e, ainda, apresentou Impugnação pleiteando o cancelamento
da exigência de multa de oficio e dos juros de mora que foram aplicadas de forma isolada. A
própria decisão recorrida reconhece o recolhimento dos mencionados valores conforme se
verificas pelos trechos abaixo transcritos:
6. Inicialmente, deve-se observar que não houve impugnação para o valor de IRRF,
multa proporcional e juros de mora. Consulta ao sistema informatizado da Receita,
Profisc, mostra que o recolhimento efetuado pelo contribuinte (fls. 91) foi devidamente
alocado (fls. 93 e 94).
7. Estes autos dizem respeito a uma autuação que envolve o recolhimento, por parte do
ora impugnante, de tributo em valor menor que o devido e da destempo,
desacompanhados dos consectários legalmente previstos. Portanto, o tributo deveria ter
sido recolhido juntamente com multa e os juros de mora, e não o foi. Com relação a isso
não há discordância: o autuado, em nenhum momento alega ter efetuado o recolhimento
no termo aprazado, aceitando tê-lo feito em valor menor que o devido. Dessa forma, a
controvérsia reside na argumentação defendida pelo contribuinte de que estaríamos
frente a um caso típico de denúncia espontânea (artigo 138, do Código Tributário
Nacional) e, por conseguinte, não haveria de prevalecer a imposição de multa moratória.

Verifica-se, assim, que embora tenha tratado, inclusive na ementa da decisão,
como discussão sobre a multa de mora trata-se, na verdade, de discussão quanto à aplicação da
multa isolada na hipótese de recolhimento do tributo sem acréscimos legais. Isso porque, os
valores lançados à título de tributo, juros e multa de mora, não foram objeto de discussão por
parte do contribuinte, sendo, inclusive objeto de recolhimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2005-30

Todavia, antes de passar a discussão dos autos, é importante registrar que a
discussão quanto à aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas moratórias encontra-
se superada, conforme se verifica pelo Recurso Especial no 1149022/SP, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C do CPC/73:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem

Todavia, a matéria em discussão no presente processo limita-se a aplicação da
multa isolada prevista no artigo 957, parágrafo único, inciso II, do RIR/99, cuja redação original
era a seguinte:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
(...)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o): (...)
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;

Contudo, a Medida Provisória no 351, editada em 22 de janeiro de 2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, em seu artigo 14, revogou integralmente a
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2005-30

primitiva redação do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/1996 que foi transcrito no artigo 957,
parágrafo único, II do RIR/99.
A nova redação dada ao artigo 44, da lei 9.430/1996, pela Medida Provisória é
muito diferente da primitiva, pois passou a não prever qualquer possibilidade de aplicação da
multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo
da multa de mora, revogando-a expressamente.
Art. 44, §1o, II, da Lei no 9.430/96 (Redação Primitiva) Art.44, §1o, II, da Lei no 9
Com a revogação do referido texto primitivo, a conduta de recolher tributo após o
vencimento, desacompanhado do recolhimento de multa moratória, deixou de ser definido como
infração à legislação tributária sujeito à aplicação de multa de oficio isolada. O CARF reconheceu a rev

Súmula CARF no 31:
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos
recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do
procedimento fiscal.
Súmula CARF no 74:
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
ofício isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96. (grifamos)
Sendo assim, é imperioso que se reconheça a ineficácia do dispositivo regulamentar
veiculado no artigo 957, parágrafo único, inciso II, anulando-se, por conseguinte, a multa isolada
aplicada com base neste dispositivo
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001483/2005-30
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital